Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714336-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (...) I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 148414789 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente requer reconsideração da referida decisão por meio da petição de ID 151476343 afirmando que houve perícia contábil na ação originária, tendo sido apurado o valor individualizado de seu crédito, ou seja, houve a liquidação prévia do julgado, com a respectiva homologação judicial. Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Isso porque a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ainda, a execução coletiva n. 15106/93 (convertido no PJE n. 0000805- 28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento dos Embargos à Execução n. 0063796- 44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 148414789.” O Agravante sustenta que houve perícia contábil na ação originária, de modo que teria sido apurado o valor individualizado do crédito executado, homologado por decisão judicial. Afirma que a necessidade de liquidação prévia configura apenas uma das teses defensivas do Agravado, não impedindo que seja dado seguimento ao processo em relação às demais questões. Acrescenta que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, não tendo o Agravado alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 45808341). Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o processo deve ser suspenso porque a apuração do crédito de cada exequente perpassa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor. Afirma que a hipótese de meros cálculos aritméticos está inserida na afetação, pois não foi objeto de ressalva pelo Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida em 02/02/2023 (ID 148414789 dos autos de origem) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07/02/2023 (ID 148799857 dos autos de origem), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 17/04/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante no dia 07/03/2023 não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 148414789 dos autos de origem), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” O pronunciamento judicial que apenas manteve o sobrestamento não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator